Tribunal: CARF
Processo: 19515.008401/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008401/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.243 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ALFA SERVICE EMPRESA LIMPADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar a
contribuição previdenciária dos segurados a seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE. SÚMULA CARF No
64.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos
segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso
XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 59,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008401/2008-00
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008401/2008-00

acessória, em função de ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço, conforme o Relatório Fiscal, fls. 10/11.
Em impugnação de fls. 31/33, a empresa alega que o reembolso do auxílio creche
não é salário utilidade, mas sim indenização. Que está previsto em Convenção Coletiva, norma
especial que prevalece, a desnecessidade de apresentação de comprovantes. Pede o arquivamento
do auto de infração.
Foi proferido o Acórdão 16-22.917 - 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 45/49, assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 18/12/2008 a 18/12/2008
Ementa:
INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO
DAS REMUNERAÇÕES, AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SEGURADOS
EMPREGADOS A SEU SERVIÇO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO. ATO
VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.
AUXÍLIO-CRECHE. Integra O salário-de contribuição o valor pago aos empregados a
título de auxilio-creche sem a devida comprovação das despesas realizadas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
fonna de utilidades.
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO.
Convenções Coletivas de Trabalho constituem fonte normativa para as relações
empregatícias e obrigam as partes, porém não obrigam terceiros e não têm o poder de
isentar o contribuinte de sua obrigação para com o fisco.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 29/11/10 (documento de fl. 63), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 29/12/10, fls. 64/71, que contém, em síntese:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008401/2008-00

Alega que o pagamento do auxílio creche não é salário utilidade, auferido por
liberalidade patronal. Cita jurisprudência. Cita a CLT, art. 389, § 1o, afirmando ser o auxílio
creche um direito do empregado e um dever do patrão a manutenção de creche ou a terceirização
do serviço e, na sua ausência, a verba concedida a esse título será indenizatória.
Cita a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2005/2006 da categoria, item 8,
que dispõe sobre o auxílio-creche. No dispositivo consta que o valor do auxílio creche
corresponde a 15% do salário mínimo, por filho menor de um ano de idade ou inválido até 21
anos. Alega que a CCT é norma especial que deve prevalecer frente a norma geral e nela não está
prevista a obrigatoriedade de apresentação de comprovantes.
Pede o arquivamento do auto de infração. Faz pedido genérico de produção de
provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
30, inciso I, alínea ‘a’:
Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa
variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa em análise no
patamar mínimo previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação alterada
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008401/2008-00

pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$ 115.694,42 , a
partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas seguintes
infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu
serviço.
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles
referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de janeiro de 2008 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 77/2008.
FALTA COMETIDA
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no Processo 19515.008394/2008-38, julgado na mesma sessão de
julgamento, no qual foi dado provimento ao recurso. Considerou-se que de acordo com as
decisões do STJ e pareceres da PGFN, a comprovação da despesa restou mitigada em face do
caráter indenizatório da verba pelo fato da empresa não manter em funcionamento uma creche
em seu próprio estabelecimento para atender aos filhos dos empregados até cinco anos de idade.
A matéria também foi objeto da Súmula CARF no 64:
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da
Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Sendo assim, uma vez indevida as contribuições apuradas sobre valores pagos a
título de auxílio creche, incabível a autuação por não ter a empresa efetuado o desconto das
contribuições dos segurados incidentes sobre tais valores.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008401/2008-00

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital